Tribunal: TJSP
Processo: 2025782-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimos consignados e com previsão de débito das parcelas diretamente da conta corrente do mutuário. Requerimento de concessão de tutela de urgência, para limitação dos descontos das parcelas a trinta por cento dos vencimentos do autor. Indeferimento. Interposição de recurso de agravo pelo autor, recebido com atribuição de efeito ativo. Decisão

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimos consignados e com previsão de débito das parcelas diretamente da conta corrente do mutuário. Requerimento de concessão de tutela de urgência, para limitação dos descontos das parcelas a trinta por cento dos vencimentos do autor. Indeferimento. Interposição de recurso de agravo pelo autor, recebido com atribuição de efeito ativo. Decisão agravada que determinou o cumprimento da decisão proferida em segunda instância. Ausência de carga decisória e de lesividade. Irresignação recursal que deveria ter sido manifestada na via adequada e no momento oportuno. Recurso inadmissível.
A lesividade é requisito para admissão do recurso; e o ato ordinatório impugnado, ao determinar o cumprimento da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 2285210-40.2019.8.26.0000, não contém carga decisória passível de criar gravame ao recorrente, porque nada decidiu. É irrecorrível (CPC, art. 1001). A decisão que causou gravame ao agravante foi proferida em segunda instância, e deveria ter sido impugnada pela via adequada, em momento oportuno.
Agravo não conhecido.